Tribunal: TJES
Processo: 5005953-81.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005953-81.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILSON LUXINGER SCHULTZ
RECORRIDO: ARIELTON PAULINO DA SILVA e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS

MORAIS. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO DO PRIMEIRO RÉU- ARIELTON PAULINO DA SILVA, EM 05/04/2021 UM VEÍCULO FIAT/IDEA ELX FLEX, ANO/MOD: 2008/2008, PLACA: MSH 2399 POR R$11.000,00 (ONZE MIL REAIS). O VENDEDOR INFORMOU QUE O CARRO NÃO ESTAVA EM BOAS CONDIÇÕES E NECESSITAVA DE VÁRIOS REPAROS. O AUTOR REALIZOU OS CONSERTOS NECESSÁRIOS POR R$4.922,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS). O PRIMEIRO DEMANDADO ADQUIRIU O VEÍCULO DO SEGUNDO RÉU, VERDADEIRO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL. ARGUI QUE O SEGUNDO RÉU SE NEGA A REALIZAR A TRANSFERÊNCIA, POIS O PRIMEIRO DEMANDADO AINDA POSSUI UMA DÍVIDA COM O MESMO. PUGNOU PELA OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA OS REQUERIDOS REALIZAREM A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O REQUERENTE E/OU QUE FORNEÇA TODA A DOCUMENTAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PARA QUE O REQUERENTE FAÇA A TRANSFERÊNCIA, BEM COMO SEJAM OS REQUERIDOS CONDENADOS AO PAGAMENTO DOS DANOS MORAIS. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM FACE DO PRIMEIRO REQUERIDO- ARIELTON PAULINO DA SILVA. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CABE A PARTE AUTORA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. O REQUERENTE NÃO COMPROVOU A TRANSAÇÃO ENTRE ELE E O SR. ARIELTON PAULINO DA SILVA, SEGUNDO BEM FUNDAMENTADO NA SENTENÇA. ADEMAIS, RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS A PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DO SEGUNDO REQUERIDO, O QUAL POSSUI OS MEIOS PRÓPRIOS PARA PUGNAR PELO PAGAMENTO DO BEM OU RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL. INSTA SALIENTAR AINDA, QUE O AUTOR NÃO TOMOU DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE VERIFICAR A PROPRIEDADE DO BEM ANTES DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA. ASSIM, TODO ESSE IMBRÓGLIO NÃO PODE SER RESOLVIDO POR ESTE JUÍZO SEM A CONFIRMAÇÃO DOS FATOS PELO SR. ARIELTON PAULINO DA SILVA. NESSE SENTIDO,
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)